Tribunal: TJDFT
Processo: 0709491-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709491-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE DE VILHENA PORTELLA DOLABELLA, LETICIA DE VILHENA PORTELLA DOLABELLA AGRAVADO: RODRIGO HERMETO CORREA DOLABELLA, MARIA CRISTINA HERMETO DOLABELLA, CLARISSA HERMETO DOLABELLA, LIANA HERMETO CORREA DA COSTA DOLABELLA, ESPÓLIO DE FRANCISCO DE ASSIS VILHENA DOLABELLA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HENRIQUE DE VILHENA PORTELLA DOLABELLA e outros, contra decisão proferida em ação de inventário no 0216266-26.2011.8.07.0001, em que contende com RODRIGO HERMETO CORREA DOLABELLA e outros. Por meio da decisão agravada, o juiz arbitrou multa por litigância de má-fé em desfavor da agravante, no valor de 1,5% do valor da causa (ID 117310320): “Cuida-se de embargos de declaração (ID 114546858), tempestivamente opostos, em face da decisão de ID 113174947, em que o embargante/inventariante sustenta que houve erro material ao se referir à viúva como falecida, e ao trocar a forma de colação, quando o bem recebido em doação estiver no patrimônio do donatário e quando não estiver. Aduz, também, que há omissão na referida decisão, pois reconheceu a repetição de alegações preclusas em relação à Leticia e Henrique, mas não os condenou por litigância de má fé, e que nada foi dito a respeito do pedido de alienação do imóvel situado na SHCGN 716. Por fim, alega que há contradição em relação ao imóvel situado na SQS 114, pois reconhece a preclusão, mas determina que venha novo valor a título de colação, contrariando o valor atribuído no ato de liberalidade, que foi corrigido até a abertura da sucessão. Requer o acolhimento dos embargos para que seja eliminada a contradição e suprida as omissões e erros materiais apontados. Intimados os embargados, Letícia e Henrique apresentaram contrarrazões, ID 115900149, defendendo a igualdade da partilha e afirmando que o inventariante age de má fé; que obtiveram cópia do inventário do pai da viúva, Liana, que deve trazer bens à colação, e se manifestaram pela rejeição dos embargos, repetindo que são contra a alienação do imóvel da SHCGN 716. Maria Cristina e Clarissa não se manifestaram, conforme certidão de ID 116170974. É o relatório. DECIDO. Razão, em parte, assiste ao embargante. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão ou da sentença, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1022). Na hipótese dos autos, de fato, os erros materiais apontados merecem correção. Na página 4 da decisão atacada, na parte que está em negrito, onde se lê “pertence à falecida”, leia-se pertence à viúva. Em relação à colação, a fundamentação descreveu a forma correta, fazendo menção, inclusive aos artigos 2003 e 2004 do Código Civil e ao Enunciado 119 das Jornadas de Direito Civil, mas no decisum inverteu os parâmetros, de forma que o correto é que o valor conferido ao imóvel da SQS 114 deverá ser o da época da liberalidade, corrigido até a abertura da sucessão, se não mais estiver no patrimônio dos donatários, ou pelo valor da época da abertura da sucessão, se permanecer no patrimônio dos donatários, de acordo com as avaliações que deverão vir aos autos. Quanto à omissão pela não condenação de Letícia e Henrique por litigância de má fé, por trazerem questões já decididas, sendo que as partes já haviam sido advertidas a respeito, entendo que razão também assiste ao embargante, pois da página 2 da decisão assim constou: “As partes foram advertidas sobre a repetição de questões já analisadas, pois poderiam vir a sofrer condenação por litigância de má-fé. Letícia e Henrique insistem em trazer questões já decididas!!” Ora, se foi reconhecida a contumácia de Henrique e Letícia, consequência natural é a imposição de multa por litigância de má-fé, com base no artigo 80, incisos IV e V, do CPC, de modo que condeno-os ao pagamento de multa de 1,5% sobre o valor da causa em favor das demais partes. No tocante ao pedido de alienação do imóvel situado na SHCGN 716, de fato, também não houve pronunciamento, o que faço nesta oportunidade. Com efeito, para autorização de venda de bens do espólio, mister que haja anuência de todos e que seja justificado o pedido, pois deve ser mantida a indivisibilidade e a universalidade da herança até a partilha, a teor do artigo 1.791 do Código Civil. No caso, Henrique e Letícia discordam da alienação e, por ora, não vislumbro exceção à regra do dispositivo legal supracitado a merecer acolhimento do pedido, não se olvidando que o pagamento do ITCD é de responsabilidade dos herdeiros e não do espólio. Acaso os herdeiros não possuam recursos próprios para o recolhimento, é possível a utilização de recursos do espólio, porém, desde que todos estejam de acordo, o que não é o caso dos autos. Assim, indefiro o pedido de alienação do imóvel situado na SHCGN 716. Por fim, no tocante à alegação de contradição, tenho que melhor sorte não socorre o embargante que, neste particular, intenta revolver a matéria apreciada e a alteração da decisão ao seu particular entendimento, com o qual não concorda este julgador. A decisão foi clara ao dizer que “(...) A se permitir o valor conferido, fica patente o enriquecimento sem causa de Rodrigo, Maria Cristina e Clarissa, pois o valor não reflete o da época da liberalidade. Não é crível que um imóvel em área nobre dessa Capital, valesse à época da abertura da sucessão a irrisória quantia de R$ 175,00.” Ante o exposto, acolho, em parte, os embargos declaratórios, sanando as omissões e erros materiais nos exatos fundamentos da presente decisão, que passa a integrar a decisão de ID 113174947, mantendo-a quanto aos demais termos. Intimem-se.” Em seu recurso, os agravantes pedem a reforma da decisão agravada. Esclarecem que o princípio da boa-fé processual, segundo o qual a conduta de todos os sujeitos processuais, e não somente das partes, deve seguir um padrão ético e objetivo de honestidade, diligência e confiança. Afirmam que trata-se de exigência atrelada ao exercício do contraditório, uma vez que a efetiva participação das partes, em paridade de tratamento e faculdades, só se exaure quando essa participação observa os princípios da cooperação e da boa-fé processual. Argumentam que os atos de litigância de má-fé são aqueles que causam potenciais danos a uma das partes e dano marginal ao Estado-juiz. Sustentam que entre os casos de litigância de má-fé, foram aos embargantes imputadas as práticas de opor “resistência injustificada ao andamento do processo” e de “proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo” (CPC/15, art. 80, IV), previstas no artigo 80, incisos IV e V, do CPC/15, impondo uma multa de 1,5% do valor da causa. Asseveram que essa multa é a segunda em que os ora embargantes são condenados, sob o fundamento de arguir matéria coberta pela preclusão. Aduzem que as alegações dos ora agravantes na impugnação, a resposta dos ora agravados e a decisão não resultou em paralização do andamento do processo e nem a impugnação foi temerária, e, consoante a jurisprudência, pois seu cabimento exige três requisitos: (a) que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 80, do CPC; (b) que à parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa; e (c) que sua conduta resulte em prejuízo processual para a parte adversa (v.g. RSTJ 135/187 e 146/136). Acrescentam que o único fato questionado pelos ora agravantes, não trata de repetição de questões já analisadas, e sim do descumprimento de ordem judicial, visando, portanto, tão-somente a defesa dos seus interesses, dada a indisponibilidade dos direitos por ela tutelados. Afirmam que não houve a intenção em agir de modo temerário ou de provocar incidente infundado, mas sim o exercício do direito de ação assegurado no inciso LV do art. 5o da Constituição Federativa do Brasil, não há falar em litigância de má-fé. Com isto, pleiteiam a exclusão da aplicação da multa por litigância de má-fé, porquanto no deslinde processual não restou comprovado que tivesse deduzido pretensão sem amparo legal e não havendo prática de ato atentatório à dignidade do Poder Judiciário, tampouco restou comprovado os prejuízos materiais decorrentes do ato da "má-fé". Assim, a conduta não revela um ato de má fé, porquanto faz jus ao acesso ao Judiciário, tratando-se de uma garantia constitucional. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. É cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em ação de inventário, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 33913702 e 33913703). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator